Tribunal: CARF
Processo: 10980.004684/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004684/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.167 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Em sede de restituição ou compensação, incumbe ao sujeito passivo o ônus
probatório quanto à liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, para fins
de reconhecimento por parte da autoridade tributária.
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA. CRÉDITO DE
IRRF. ROYALTIES.
RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR. CONDIÇÕES
O crédito do imposto sobre a renda retido na fonte, incidente sobre os valores
pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços
especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia averbados
ou registrados nos termos da lei, somente poderá ser usufruído por pessoa
jurídica que assuma o compromisso de realizar dispêndios em pesquisa no País,
em montante equivalente ao mínimo definido legalmente, nas regiões também
legalmente especificadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004684/2010-66
Fl. 1520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.167 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004684/2010-66

Trata-se de Pedido de Restituição de e-fls. 03 a 11, cujo direito creditório se refere
a crédito de IRRF incidente sobre valores remetidos ao exterior no período de Dezembro de 2008
a Junho de 2010, com fulcro no art. 17, V, da Lei no. 11.196, de 2005, e regulamentado pelo
Decreto no. 5.798, de 07 de junho de 2006, e analisado em sede de Despacho Decisório de e-fls.
1.430 a 1.441.
2. Consoante o referido Despacho Decisório, a restituição foi indeferida, não
tendo sido reconhecido o direito creditório pleiteado.
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito em
25/12/2014 (e-fl. 1.467), apresentou, em 22/01/2015 (e-fl. 1.459), manifestação de
inconformidade de e-fls. 1.445 a 1.456. Em detalhes, a situação processual, até aquele estágio
processual de manifestação de inconformidade encontra-se muito bem resumida no Relatório do
Acórdão recorrido, cujo excerto abaixo se transcreve (e-fls. 1.473 a 1.478), verbis:
“(...)
O contribuinte apresentou três contratos de fornecimento de tecnologia,
devidamente registrados no INPI. O primeiro, lavrado em 28/08/08, com a
Volvo Lastvagnar Aktiebolag (fls. 324 a 341); o segundo, em 1o./05/09, com a
Volvo Bussar Aktiebolag (fls. 307 a 323); e, o terceiro em 1o./06/09, com a
Volvo Construction Equipment Aktiebolag (fls. 342 a 358).
Os Contratos, todos com vigência de 5 anos a contar da data efetiva, têm o seu
objeto assim definido:
2) OBJETO
2.1 Durante a vigência deste Contrato, o FORNECEDOR concede ao
RECEPTOR o direito de uso das Informações Técnicas e Tecnologia para a
fabricação e comercialização de Produtos.
2.2 O FORNECEDOR fornecerá ao RECEPTOR Assistência Técnica,
assegurando a orientação técnica necessária para cumprir a cláusula 2.1,
acima, enviando para o RECEPTOR especialista(s) técnico(s) do
FORNECEDOR ou de sua designada e o treinamento técnico do(s)
engenheiro(s) do RECEPTOR nas instalações do FORNECEDOR ou de sua
designada.
3) Assistência Técnica
3.1 Para efeito de prestação da Assistência Técnica prevista na Sub-cláusula
2.2 acima, se e quando o RECEPTOR desejar o envio de especialistas do
FORNECEDOR para o RECEPTOR, de acordo com este Contrato, o
RECEPTOR fará uma solicitação por escrito para o FORNECEDOR para que
tal solicitação possa ser recebida pelo FORNECEDOR, no mínimo, dentro de
15 (quinze) dias antes da data em que o RECEPTOR pretende que os
especialistas comecem a prestar os Assistência Técnica.
3.2 Por outro lado, se e quando o RECEPTOR quiser enviar seus técnicos para
o FORNECEDOR de acordo com este Contrato, o RECEPTOR fará uma
solicitação por escrito para o FORNECEDOR para que tal solicitação possa
ser recebida pelo FORNECEDOR, no mínimo 15 (quinze) dias antes da data
em que o RECEPTOR pretende que o FORNECEDOR comece o treinamento
dos técnicos do RECEPTOR, exceto de outra forma acordado pelas partes a
este.
3.3 O RECEPTOR deverá especificar nas solicitações referidas nas cláusulas
3.1 e 3.2 acima a finalidade, a natureza e o conteúdo dos Assistência Técnica,
Fl. 1521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.167 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004684/2010-66

número de especialistas, período de sua permanência e outros detalhes
pertinentes.
3.4 Se o FORNECEDOR aceitar a solicitação do RECEPTOR, o
FORNECEDOR informará ao RECEPTOR tal decisão, por escrito, e enviará
os especialistas de acordo com as disposições deste Contrato.
3.5 Fica entendido e confirmado pelas partes deste Contrato que a prestação
da Assistência Técnica pelo FORNECEDOR nos termos deste Contrato, não
importará em pagamentos adicionais para o FORNECEDOR além da
remuneração prevista na Cláusula 5 abaixo.
3.6 Sem prejuízo do disposto acima, o RECEPTOR deverá reembolsar o
FORNECEDOR por todos e quaisquer custos e despesas incorridos pelo
FORNECEDOR com relação aos técnicos do FORNECEDOR envolvidos na
prestação da Assistência Técnica, enquanto tais técnicos estiverem prestando
Assistência Técnica, assim como despesas com passagens aéreas, acomodação,
alimentação e transporte, dentre outros.
3.7 O RECEPTOR deverá pagar para o FORNECEDOR o reembolso desses
custos e despesas incorridos pelo FORNECEDOR com relação aos técnicos do
FORNECEDOR envolvidos na prestação da Assistência Técnica, conforme
constar nas faturas para reembolso de custos e despesas emitidas e enviadas
pelo FORNECEDOR para o RECEPTOR.
3.8 Os eventuais custos e despesas incorridos no Brasil pelos técnicos do
FORNECEDOR, tais como, hospedagem, alimentação e transporte, dentre
outros, poderão ser pagas pelo RECEPTOR diretamente aos técnicos em Reais.
3.9 O RECEPTOR também deverá arcar com as despesas e custos incorridos
por seus próprios técnicos em decorrência dos objeto do presente contrato.
Como transcrito, vê-se que o objeto dos contratos consistia na concessão de
direito de uso das informações técnicas e tecnologia para a fabricação e
comercialização de produtos. E, como forma de lhe dar cumprimento, o
contratado forneceria, ao contratante, a assistência técnica, assegurando-lhe a
orientação técnica necessária, mediante envio, ao contratante, de especialistas
técnicos do contratado ou de sua designada, bem como treinamento técnico de
engenheiros do contratante nas instalações do contratado ou de sua designada.
Então, se este era o objeto, há que provar a sua execução, antes mesmo da
verificação do pagamento e da retenção do correspondente IR, base de cálculo
do benefício. Ainda que os pagamentos em face dos quais o contribuinte
calculou o benefício fiscal, já estejam confirmados.
Neste sentido, o contribuinte foi intimado a apresentar documentos e todos os
meios de prova que julgasse cabíveis, para comprovar que o objeto dos
contratos de transferência de tecnologia apresentados em atendimento à
Intimação n° 60/14, foi efetivamente prestado, ou seja, que a transferência de
tecnologia de fato ocorreu (fl. 426).
Em atendimento a esta Intimação, foi apresentada a correspondência, de fls. 428
a 429, tendo sido anexadas a ela anexando uma mídia produzida pela
contribuinte, contendo os arquivos denominados: Doc. 1.1 – Especificações
técnicas dos caminhões, Doc. 1.2 – Equipamentos e Doc. 1.3 – Ônibus. Estes
arquivos são constituídos pelos prospectos de produtos (caminhões,
equipamentos e eixo de ônibus) e por um demonstrativo de especificações
técnicas, (fls. 431 a 730). Também foram apresentados demonstrativos de 42
planos de viagem de funcionários para diversos locais do mundo, alguns
Fl. 1522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.167 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004684/2010-66

especificando apenas a região, sem indicar, sequer, o país, e apresentando como
motivo da viagem, diversas especificações, mas, em geral, de ordem técnica
ligada à área de produção, e, como empresa visitada, a maioria com
denominação Volvo.
A Autoridade Tributária entendeu que “a documentação apresentada não
possui elementos que, de forma direta e indubitável, a relacionassem ao objeto
dos contratos. Ainda que o resultado da execução do objeto contratado pudesse
ser os referidos caminhões, equipamentos e eixo de ônibus, incrementados com
alguma tecnologia que antes não tinham, ou inteiramente novos que fossem,
não basta a simples apresentação dos prospectos e suas especificações técnicas
para fazerem tal prova”. Considerou também que, “ainda que as viagens dos
funcionários, cujos planos foram apresentados, tenham tido por objetivo a
aquisição de conhecimento, conhecimento este, constitutivo da transferência da
tecnologia, objeto dos contratos, não há como, somente a partir deles, fazer
essa ligação”.
Conclui:
Afinal, se a forma de cumprir o objeto contratado consistia em fornecer, ao
contratante, a assistência técnica, assegurando-lhe a orientação técnica
necessária, mediante envio, ao contratante, de especialistas técnicos do
contratado ou de sua designada, bem como treinamento técnico de engenheiros
do contratante nas instalações do contratado ou de sua designada, é de se
supor a existência de um projeto, ou vários, se para cada produto um fosse
necessário, em face do qual, solicitações e/ou designações específicas seriam
feitas, formalmente, e fazendo referência à execução do contrato,
determinando, por exemplo, o tipo de treinamento, sua finalidade, o lugar de
sua execução, sua duração, etc. Não considero admissível que contratos desta
ordem, com IRRF da ordem de R$ 25.303.043,13 (fl. 3), com pagamento
correspondente, portanto, da ordem de R$ 168.686.954,20, considerada a
alíquota do IR, de 15%, pudessem ter sua execução de forma tão informal,
ainda mais quando se pretende usufruir de algum benefício fiscal a eles ligado.
Verifica-se também, por outro lado, que, enquanto os contratados, foram
identificados nos respectivos contratos, como Volvo Lastvagnar Aktiebolag (fl.
328), Volvo Bussar Aktiebolag (fl. 309) e Volvo Construction Equipment
Aktiebolag (fl. 344), as faturas apresentadas, por sua vez, apresentam como
emitentes, Volvo Bus Corporation (fls. 187 a 190), Volvo Truck Corporation
(fls. 191 a 196 e 201) e Volvo Construction Equipment AB (fls. 197 a 200).
Como se vê, denominações sem identidade perfeita entre si, o que é estranho,
dada a formalidade que se espera existir em documentos de tal ordem –
Contratos e Faturas.
Como demonstrado, então, não há como, a partir da documentação
apresentada pelo contribuinte, se formar convicção de que o objeto dos
contratos foi executado. Portanto, se o benefício fiscal de que trata o PER aqui
em análise, pressupõe a transferência de tecnologia, e esta transferência não
está cabalmente provada, não há como reconhecê-lo.
Acrescenta que, com base na legislação pertinente, o contribuinte teria que
cumprir outras condições para que fizesse jus ao benefício. Pelo que se encontra
estabelecido no § 5°, art. 17, da Lei n° 11.196/2005, o contribuinte deveria
assumir o compromisso de realizar dispêndios em pesquisa no País, em
montante equivalente a, no mínimo, a) uma vez e meia o valor do benefício,
para pessoas jurídicas nas áreas de atuação das extintas Sudene e Sudam, e, b) o
Fl. 1523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.167 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004684/2010-66

dobro do valor do benefício, nas demais regiões. Compromisso transformado
em dever, conforme regulamentado pelo art. 1o., § 1o., da Portaria MF no.
426/2011.
Intimado a fazer prova destes dispêndios, o contribuinte, apresentou os
Formulários de envio de Informações sobre as Atividades de Pesquisa
Tecnológica e Desenvolvimento de Inovação Tecnológica nas Empresas, para
os AC de 2008 a 2010, de fls. 361 a 425. Por tais Formulários, no entanto, a
única referência a tal questão encontra-se no subitem 11.5 (AC 2008) e 10.4
(AC 2009 e 2010) de cada um dos Formulários (fls. 372, 390 e 424), onde o
contribuinte tão somente declara que realizará tais dispêndios, como
contrapartida à fruição dos incentivos previstos no inciso V do art. 3° do
Decreto n° 5.798/2006. Conclui que não se trata de um compromisso, mas de
um dever que é preciso cumprir para se poder usufruir do benefício fiscal aqui
em causa e destaca que “prova o contribuinte não fez”.
Destaca que outra condição a ser satisfeita é que o contribuinte não tenha
excluído do lucro líquido, para efeito de apuração do lucro real ou da base de
cálculo da CSLL, os dispêndios efetivados em projeto de pesquisa científica e
tecnológica e de inovação tecnológica a ser executado por ICT (art. 19-A, § 11,
da Lei n° 11.196/2005).
Analisadas as DIPJ/2009 (linha 66 da Ficha 09-A), DIPJ/2010 (linha 57 da
Ficha 09-A) e 2011 (linha 66 da Ficha 09-A), comprovou-se que o contribuinte
não efetuou deduções a tal título. Cópia das DIPJ, de fls. 919 a 1.429.
Por último, observa que também deve ser levada em consideração a condição de
que trata o art. 26 da Lei no. 11.196/2005, que estabelece que os benefícios aqui
em causa, não podem (tais incentivos) ser usufruídos com os de que tratam as
Leis n° 8.248/91, n° 8.387/91 e n o. 10.176/2001. Solicitado ao contribuinte que
se manifestasse a respeito (fl. 177), apresentou a Declaração, à fl. 819,
informando que não usufruiu de tais benefícios.
Outro ponto a considerar, ainda que o crédito não esteja sendo reconhecido, diz
respeito à pretensão do contribuinte de que o crédito pleiteado fosse acrescido
de juros SELIC, em conformidade com o art. 72 da IN RFB n o. 900/2008. A
pretensão do contribuinte não encontra respaldo legal em tal legislação. É que,
entre as hipóteses elencadas em tal art., nenhuma delas contempla o presente
caso – crédito decorrente de incentivo fiscal. E a Portaria MF n° 426/2011, que
regulamentou a apuração e restituição do crédito, coerente com esse princípio,
também não fez referência a qualquer forma de atualização do crédito, e outra
legislação nesse sentido não há.
A Autoridade Fiscal conclui pelo indeferimento do Pedido de Restituição:
Assim sendo, proponho o indeferimento do crédito pleiteado, no valor de R$
2.947.811,66, relativo ao incentivo fiscal previsto no art. 17, V, da Lei n°
11.196, de 2005, distribuído, por PA, conforme demonstrado nos subitens 5.2 e
5.3, acima.
Dessa forma, em 8/12/2014 foi emitido o Despacho Decisório DRF/CTA (fls.
1.430 a 1.441), que deu cumprimento à decisão proferida no Mandado de
Segurança n° 505830 5-98.2014.404.7000/PR e não reconheceu o crédito
pleiteado, no valor de R$ 2.947.811,66, e indeferiu o Pedido de Restituição
relativo ao incentivo fiscal, previsto no art. 17, V, da Lei n° 11.196/2005, dado
que não comprovado.
Fl. 1524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.167 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004684/2010-66

Cientificado dessa decisão em 09/01/2015 pelo Termo de Ciência por Decurso
de Prazo (fl. 1.467), o sujeito passivo apresentou em 17/11/2009, Manifestação
de Inconformidade às fls. 1.445 a 1.456, acrescida de documentação anexa.
A contribuinte esclarece inicialmente:
1. A Impugnante tem como objeto social a fabricação de caminhões, ônibus e
equipamentos de construção, dentre outras indicadas no contrato social em
anexo.
2. No regular exercício de suas atividades empresariais, a Impugnante realiza
pesados investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias,
com vistas a manter sua posição de destaque mundial no segmento de
fabricação de caminhões, ônibus e equipamentos de construção.
3. Como decorrência dessa política de constante inovação tecnológica de seus
produtos, a Impugnante não apenas se mantém no topo da lista das grandes
marcas mundiais, como também ocupa lugar de realce entre os maiores
contribuintes do Estado do Paraná e da União, gerando e recolhendo tributos
de diversas espécies, em vultosas quantias.
4. No extenso rol de desembolsos realizados pela impugnante classificados na
conta de pesquisa e desenvolvimento (P&D),constam pagamentos realizados
para empresas ligadas, inclusive sua controladora situada na Suécia, como
contrapartida de contratos de royalties firmados para transferência de
tecnologias desenvolvidas e aplicada nos veículos que fabrica em diversos
países.
5. Por conta desses desembolsos, a Impugnante faz jus ao incentivo fiscal
instituído pelo Art. 17, V da Lei no 11.196/2005 e regulamentado pelo Decreto
no 5.798/2006, operacionalizado por meio de restituição de parte do Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF).
Sobre o direito pleiteado, em síntese, alega:
a) A efetividade dos desembolsos.

esclarece que a Portaria MF no 426/2011 foi editada depois que o
dispositivo da Lei no 11.196/2005 já se encontrava revogado, em decorrência da
Lei no 12.350/2010 e que a mencionada portaria entrou em vigor 8 meses depois
que o pedido de restituição foi protocolizado, de modo que as obrigações
previstas na Portaria MF no 426/2011 não se aplicam ao caso sob exame, em
face da impossibilidade de produzir efeitos retroativos, a teor do que dispõe o
art. 106 do CTN. Não obstante, enfatiza que estas obrigações teriam sido
regularmente atendidas.

Enfatiza que os serviços foram realmente prestados e alega que a
demonstração da realização de investimentos em P&D estão devidamente
amparada por contratos registrados no INPI e encontra-se amplamente
documentada nos autos.

Com relação à divergência nos valores do benefício, apontada no
Despacho Decisório, esclarece que esta é oriunda da obrigatoriedade do
recolhimento do IRRF através da taxa PTAX.
b) A identidade dos beneficiários dos desembolsos. Esclarece que a suposta
divergência decorre da tradução dos contratos. São três contratos firmados com
as empresas coligadas sediadas na Suécia, com a seguinte qualificação:
(...)
Fl. 1525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.167 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004684/2010-66

A controladora, sediada na Suécia, subdivide-se em três unidades de
desenvolvimento tecnológico e controle de patentes, de acordo com o segmento
em que atuam (caminhões, ônibus e equipamentos de construção). Por conta
dessa segregação é que foram firmados 3 contratos.
c) Da correção do valor pleiteado. Entende que a negativa da correção do
crédito pleiteado, com juros calculados pela taxa Selic é equivocada e deve ser
revista. A IN RFB no 1.300/2012 disciplina de forma exaustiva a matéria
relativa à restituição, ressarcimento e compensação de tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil. O legislador estabeleceu com clareza que nas
hipóteses de restituição há incidência de juros compensatórios, enquanto que
nos casos de ressarcimento tal atualização não será devida. Como se trata de
hipótese de restituição, é passível a incidência de juros calculados pela taxa
Selic nos moldes do art. 83 da IN no 1.300, de 2012.
Ao final, requer:
a. conhecer da presente Manifestação de Inconformidade e dar-lhe provimento,
par ao fim de reformar o Despacho Decisório e homologar o Pedido de
Restituição objeto dos presentes autos;
b. determinar a restituição da importância apurada.
(...)”
4. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
09/03/2017, o Acórdão DRJ/BSB no. 03-73.597, de e-fls. 1.469 a 1.491, onde se julgou
improcedente a referida manifestação. A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA.
CRÉDITO
DE
IRRF.
ROYALTIES.
RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR. CONDIÇÕES
O crédito do imposto sobre a renda retido na fonte, incidente sobre os valores
pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços
especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia averbados
ou registrados nos termos da lei, somente poderá ser usufruído por pessoa
jurídica que assuma o compromisso de realizar dispêndios em pesquisa no País,
em montante equivalente a, no mínimo, o dobro do valor desse benefício.
MÉRITO. BASE DE CÁLCULO.
No caso de cálculos efetuados com base em informações prestadas pela
contribuinte em suas declarações ou em documentos apresentados por ela, não
há que se falar que os mesmos teriam sido efetuados considerando base de
cálculo diversa daquela que a própria contribuinte utilizou em sua contabilidade
e nas suas declarações, ou que teriam sido desconsiderados pela Receita Federal
procedimentos contábeis previstos em lei.
MÉRITO. VALORAÇÃO DO CRÉDITO.
Não há previsão legal de valoração do crédito do imposto sobre a renda retido
na fonte, incidente sobre os valores pagos, remetidos ou creditados a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties, de
assistência técnica ou científica e de serviços especializados, previstos em
Fl. 1526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.167 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004684/2010-66

contratos de transferência de tecnologia averbados ou registrados nos termos da
lei.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Receita Federal
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e
certo do sujeito passivo; no caso, preliminarmente não ficou demonstrado que a
contribuinte cumpriu os requisitos necessários para fruição do benefício
decorrente do incentivo fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 22/05/2018 (cf. e-fl. 1.494), a
contribuinte apresentou, em 20/06/2018 (cf. e-fl. 1.496), Recurso Voluntário de e-fls. 1.497 a
1.517 e anexos, onde, após traçar histórico processual, abrangendo a decisão recorrida, em breve
síntese:
a) Em relação à divergência na apuração dos valores recolhidos, ilustrada nos
quadros reproduzidos à e-fl. 1.471 da Decisão, por se tratar de quantia irrisória em relação ao
montante da restituição pleiteada, considera desnecessário estender comentários acerca desse
tema;
b) Ressalta que, considerando o inteiro teor da decisão recorrida, verifica-se que o
indeferimento da restituição pleiteada sustenta que as provas produzidas pela Recorrente não
seriam suficientes para o pleno convencimento do julgador em relação ao efetivo cumprimento
do objeto dos contratos firmados com as empresas sediadas no exterior;
c) Reproduz o art. 17, V, da Lei no. 11.196, de 2005 e reitera que a Portaria no
426, de 2011 foi editada depois que o dispositivo da Lei no 11.196, de 2005 já se encontrava
revogado, em decorrência da Lei no. 12.350, de 2010 e entrou em vigor 08 meses depois que o
pedido de restituição foi protocolizado na Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Curitiba,
rechaçando a produção de efeitos retroativos desta Portaria, a partir do disposto no art. 106, do
CTN;
d) Reitera, porém, que, não obstante, até mesmo essas obrigações criadas
intempestivamente pela Portaria MF no. 426, de 2011 foram regularmente atendidas pela
Recorrente, tal como expõe. Ressalta que, anualmente, esteve obrigada a prestar contas ao
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), tal como comprova-se conforme documentos
anexados aos autos (e-fl. 88 e ss.) e que tal declaração não representa mero “compromisso” da
empresa, sendo uma declaração de verdade, de fatos já ocorridos, tanto que a declaração foi
enviada em 2009, referente ao ano de 2008, e 2010, referente ao ano de 2009;
e) Entende que tal documento, portanto, é prova inequívoca dos investimentos
realizados no país, isto porque: (e.i) Declara pormenorizadamente os projetos desenvolvidos pela
empresa, no item 4.1 da referida declaração; (e.ii) Declara, nos termos previstos em lei, o
montante de valores dispendidos em Pesquisa e Desenvolvimento no país, o qual, apenas em
2008 foi de R$ 41.032.639,66, conforme item 5.1 da referida declaração e (e.iii) é o único
Fl. 1527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.167 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004684/2010-66

requisito legal para comprovar o dispêndio em pesquisa e desenvolvimento no País, tal como
prevê o art. 1o, §2o, III, da Portaria MF no. 426, de 2011;
f) Ainda, faz notar que além de ser um documento público e possuir presunção de
veracidade, as informações constantes de tais declarações foram confirmadas por órgãos
públicos em, no mínimo, 2 (dois) momentos, a saber: (f.i) Pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia, ao passo em que, em não se concordando com eventual informação da declaração
submetida há o dever de solicitar esclarecimentos, o que não ocorreu em nenhuma das
declarações enviadas e (f.ii) Pela Receita Federal do Brasil, ao passo em que os valores
dispendidos em pesquisa e desenvolvimento foram devidamente indicados na Declaração de
Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) para fins de dedução do Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), todas
homologadas sem qualquer questionamento sobre este tópico, sem contar os demais incentivos
também aproveitados pela Recorrente nos anos de 2008 e 2009 e também homologados pelo
referido órgão;
g) Destaca que as despesas com viagens de empregados, alegadamente enviados
ao exterior com a finalidade de realizarem treinamentos para a aplicação das novas tecnologias
no país, não são a única prova realizada pela Recorrente, pois representam apenas um dos tipos
de dispêndios realizados, havendo inúmeros outros tipos de dispêndios informados no formulário
do MCT e amparados por documentos tais como notas fiscais, folha de pagamento, todos
registrados pela Recorrente de forma contábil e fiscal absolutamente correta, para que
aproveitasse de outros benefícios também oriundos da Lei do Bem;
h) Diante destas razões, argumenta que não há que se falar em falta de
comprovação dos dispêndios realizados em Pesquisa e Desenvolvimento no país, vez que já
foram – nos termos exigidos em lei – reportados os valores dispendidos bem como tais
informações foram devidamente homologadas pelos órgãos competentes;
i) Já quanto à efetiva realização do objeto do contrato, reitera na maior parte sua
argumentação apresentada em sede de manifestação de inconformidade, ressaltando que
apresentou dezenas de documentos que comprovam a natureza dos desembolsos. Ou seja,
entende ter anexado aos autos documentação capaz de comprovar o regular cumprimento das
normas aplicáveis à espécie (realização de investimentos em P&D, amparados por contratos
registrados no INPI) e de demonstrar que o objeto dos contratos foi integralmente cumprido,
justificando-se plenamente a realização dos desembolsos;
j) Alega que não haveria outra razão a justificar as viagens realizadas por diversos
profissionais às fábricas das contratadas, se não a absorção do conhecimento necessário para
produzir, no Brasil, veículos dotados de tecnologia desenvolvida na Suécia;
k) Argumenta que não se pode exigir da Recorrente a produção de prova
impossível, pois os documentos apresentados são plenamente aptos para comprovar a efetividade
dos desembolsos realizados, que estão absolutamente alinhados com o objeto dos contratos de
transferência de tecnologia celebrados para esse fim;
l) Reproduz linha do tempo, abrangendo a evolução de um produtos da empresa,
de forma a alegar que o fato de que as tecnologias incorporadas na produção dos caminhões
Volvo é resultado de transferência de tecnologia, restando evidenciado que o desenvolvimento
tecnológico dos produtos Volvo contemplam inovações desenvolvidas no exterior;
m) Ainda, se dispõe a produzir quaisquer provas adicionais que sejam indicadas
por este CARF, ressaltando que, note-se, tanto o Auditor Fiscal quanto os signatários da decisão
Fl. 1528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.167 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004684/2010-66

recorrida não apontaram a prova a ser produzida, tampouco determinaram a realização de
qualquer diligência. Enfatiza a possibilidade de se baixar os autos em diligência, para que a
autoridade fiscal possa verificar “in loco” que os investimentos foram devidamente realizados e
o objeto dos contratos inteiramente cumpridos;
n) Por fim, reitera na íntegra seus argumentos tecidos em sede de manifestação de
inconformidade quanto à necessidade de correção do valor pleiteado, citando a aplicabilidade ao
caso do teor do art. 83 da IN RFB no. 1.300, de 2012, uma vez que se está diante de hipótese de
restituição, consoante definido pelo art. 3o., §4o. do Decreto no. 5.798, de 2006. Assim, também
defende a necessidade de reforma da Decisão recorrida, para o fim de reconhecer o direito
creditório pleiteado e determinar que o valor da restituição pleiteada seja acrescido de juros, nos
termos da inicial;
o) Desta forma, requer que o Recurso Voluntário seja conhecido e provido para
que, ao reformar a decisão recorrida:
(o.i) homologue-se o Pedido de Restituição (PER) no 10980.004684/2010-66, de
10/12/2010;
(o.ii) determine-se a restituição da importância apurada, mediante depósito na
conta bancária da Requerente no 64072-1, Agência no 0548, Banco Itaú (341), com a devida
correção pela taxa SELIC; ou
(o.iii) sucessivamente, baixem-se os autos em diligência, para que a autoridade
fiscal verifique “in loco”, o cumprimento do objeto dos contratos que ensejaram a restituição
pleiteada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
6. Cientificada da decisão de 1a. instância em 22/05/2018 (cf. e-fl. 1.494), a
contribuinte apresentou, em 20/06/2018 (cf. e-fl. 1.496), Recurso Voluntário de e-fls. 1.497 a
1.517 e anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Quanto à análise de liquidez e certeza do direito creditório
7. Analisa-se, assim, a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado em sede de
restituição, à luz da argumentação da contribuinte.
8. A propósito, ressalte-se que, tal como fundamentado pela autoridade julgadora
de 1a. instância, em sede de compensação tributária é do contribuinte o ônus de fornecer, a esta
autoridade julgadora, de forma detalhada, os elementos de prova acerca da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, visto que se está a tratar, em especial quando da alegação de pedido
de restituição (tal como nos presentes autos), de análise de fato constitutivo do direito do
contribuinte, incumbindo, assim, o ônus probante ao sujeito passivo e não à Fazenda Nacional
para fins de denegação total ou parcial do pleito, em linha com o disposto no art. 373, I do
CPC/2015, de reconhecida aplicação subsidiária no âmbito do Processo Administrativo Fiscal,
verbis:
Lei 13.105/15
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.167 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004684/2010-66

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)”
9. Feita tal digressão, já superadas, a esta altura: i) a alegação da autoridade fiscal
de divergência de identidade ente as pessoas jurídicas beneficiárias dos desembolsos e aquelas
indicadas nos contratos registrados no INPI e ii) ainda, eventuais divergência de valores
apurados entre a Recorrente e a autoridade fiscal, com a diferença restando incontroversa com
fulcro no item 14 do Recurso Voluntário que aqui se analisa.
10. Assim, verifica-se que a discussão se resume aos seguintes temas:
10.1) a) Comprovação da efetiva transferência de tecnologia nos termos
mencionados no objeto dos contratos registrados no INPI mencionados, de forma a que a
Recorrente pudesse usufruir dos benefícios fiscais constantes do inciso V do art. 17 da Lei no.
11.196, de 21 de novembro de 2005, regulamentado pelo art. 3o do Decreto no. 5.798, de 7 de
junho de 2006; b) Idem, mas agora quanto à comprovação da realização de dispêndios em
pesquisa no País em montante equivalente ao previsto no § 5o, daquele mesmo art. 17.
10.2) Ausência de previsão de correção dos valores do incentivo fiscal cuja
restituição foi pleiteada.
11. Os elementos probatórios carreados aos autos pela Recorrente quanto aos
temas são:
a) Contratos de fornecimento de transferência de tecnologia, tendo como
contrapartes Volvo Lastvagnar Aktiebolag (e-fls. 26 a 64 e 324 a 341); Volvo Bussar Aktiebolag
(e-fls. 307 a 323) e Volvo Construction Equipment Aktiebolag (e-fls. 342 a 358);
b) Comprovantes de Arrecadação de IRRF, acompanhados de breve memória de
cálculo (e-fls. 65 a 81 e 160 a 174);
c) Formulários de prestação de informações sobre as atividades de Pesquisa
Tecnológica e Desenvolvimento de Inovação Tecnológica nas Empresas, entregue junto ao
Ministério de Ciência e Tecnologia para os anos de referência 2008, 2009 e 2010 (e-fls. 87 a
155, 361 a 372, 373 a 391 e 392 a 425);
d) Faturas emitidas junto à Volvo Bussar Aktiebolag (e-fls. 187 a 190, sendo
Volvo Bus Corporation a tradução, em vernáculo inglês, da razão social em sueco, aqui utilizada
no âmbito do presente voto), Volvo Lastvagnar Aktiebolag (e-fls. 191 a 196 e 201, sendo Volvo
Truck Corporation a tradução, em vernáculo inglês, da razão social em sueco, aqui utilizada no
âmbito do presente voto) e Volvo Construction Equipment Aktiebolag (e-fls. 197 a 200);
e) Contratos de câmbio referentes à remessa dos montantes a título de royalties à
Suécia (e-fls. 202 a 306), acompanhada de memória de cálculo, em planilha, dos montantes
remetidos (e-fls. 359/360);
f) Especificações técnicas dos produtos comercializados pela Recorrente (e-fls.
431 a 730);
g) Cartas justificativas enviadas ao INPI, acompanhando os pedidos de averbação
dos contratos de transferência de tecnologia (e-fls. 731 a 759, 760 a 796 e 797 a 818);
h) Planilhas, denominadas de “planos de viagem”, que se refeririam a
treinamentos no exterior realizados por funcionários da recorrente relacionados à transferência
de tecnologia em análise (e-fls. 823 a 906);
Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.167 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004684/2010-66

i) Declaração de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica para os anos-
calendário de 2008, 2009 e 2010 (e-fls. 919 a 1.429).
12. Da análise dos referidos elementos de prova, cediço que os únicos aos quais se
poderia atribuir alguma vinculação à efetiva realização dos serviços constantes dos contratos
de transferência de tecnologia (de e-fls. 26 a 64 e 324 a 341, 307 a 323 e 342 a 358) e ao
cumprimento dos requisitos legais para a fruição do benefício fiscal são:
12.1) Especificações técnicas dos produtos comercializados pela Recorrente (e-fls.
431 a 730);
12.2) Cartas justificativas enviadas ao INPI, acompanhando os pedidos de
averbação dos contratos de transferência de tecnologia (e-fls. 731 a 759, 760 a 796 e 797 a 818);
12.3) Planilhas, denominadas de planos de viagem, que se refeririam a
treinamentos no exterior realizados por funcionários da recorrente relacionados à transferência
de tecnologia em análise (e-fls. 823 a 906);
12.4) Formulários de prestação de informações sobre as atividades de Pesquisa
Tecnológica e Desenvolvimento de Inovação Tecnológica nas Empresas, entregue junto ao
Ministério de Ciência e Tecnologia para os anos de referência 2008, 2009 e 2010 (e-fls. 87 a
155, 361 a 372, 373 a 391 e 392 a 425);
13. Da análise de referidos elementos, também me alinho ao entendimento da
autoridade julgadora de 1a. instância, no sentido de sua insuficiência para fins de comprovação
da efetiva transferência de tecnologia que aqui se discute, na medida em que:
a) As cartas justificativas entregues ao INPI acompanhando os pedidos de
averbação dos contratos (e-fls. 731 a 759, 760 a 796 e 797 a 818) se referem a transferência de
tecnologia a ser realizada em momento futuro, com fulcro nos referidos contratos, assim nada
estabelecendo de comprovação quanto à sua posterior efetiva realização;
b) Também entendo necessário que se tivesse estabelecido correspondência
detalhada entre: a) os produtos especificados de e-fls. 431 a 730 e/ou a seus componentes e os
montantes de royalties remetidos, ou seja, detalhamento acerca da tecnologia incorporada em
cada um dos produtos (ou em seus componentes) durante os períodos de apuração em que se
buscou usufruir do benefício sob análise e, ainda, com detalhada vinculação individualizada aos
montantes de vendas líquidas individuais cujo total foi utilizado como base de cálculo para fins
de remessa à matriz (vide e-fls. 359/360), tudo suportado pela escrituração contábil do
contribuinte, respaldada em documentação hábil e idônea.
Note-se que tal correspondência não foi produzida pelo Recorrente em sede de
manifestação de inconformidade e, ainda, não foi anexado nenhum elemento adicional quanto ao
tema em sede recursal.
c) A mesma correspondência detalhada, agora em relação à transferência de
tecnologia aos produtos comercializados pela recorrente e/ou seus componentes e os dispêndios
decorrentes de viagens dos funcionários da Recorrente (novamente devidamente respaldada por
registros contábeis e documentação hábil e idônea a suportá-los), seria necessária para que se
pudesse conferir algum valor probatório aos “planos de viagem” de e-fls. 823 a 906 no que diz
respeito à comprovação da citada transferência de tecnologia, correspondência também não
produzida pela Recorrente em sede de manifestação de inconformidade e/ou recursal.
Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.167 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004684/2010-66

d) Ainda, quanto às conclusões constantes dos itens “b” e “c” supra, reitera-se
aqui, que, in casu, incumbiria à contribuinte o ônus da prova quanto à liquidez e certeza de seu
direito creditório, à luz da aplicação subsidiária do disposto no art. 373, I do CPC/2015, ao
Processo Administrativo Fiscal.
e) Conclusivamente, assim, quanto ao tema de efetiva comprovação de efetiva
transferência de tecnologia que respaldasse a fruição do benefício fiscal, em que pesem as
alegações da Reccorrente, nenhum reparo a fazer à conclusão da autoridade tributária, no
seguinte sentido:
“(...)
7.4 – A documentação apresentada, citada nos dois subitens precedentes, não possui
elementos que, de forma direta e indubitável, a liguem ao objeto dos contratos.
7.4.2 – Ainda que o resultado da execução do objeto contratado pudesse ser os referidos
caminhões, equipamentos e eixo de ônibus, referidos no subitem 7.3.6, acima,
incrementados com alguma tecnologia que antes não tinham, ou inteiramente novos que
fossem, não é a simples apresentação dos prospectos e suas especificações técnicas que
fazem tal prova.
7.4.3 – Por outro lado, ainda que as viagens dos funcionários, cujos planos foram
apresentados, citados no subitem 7.3.7, tenham tido por objetivo a aquisição de
conhecimento, conhecimento este, constitutivo da transferência da tecnologia, objeto
dos contratos, não há como, somente a partir deles, fazer essa ligação.
7.5 – Afinal, se a forma de cumprir o objeto contratado consistia em fornecer, ao
contratante, a assistência técnica, assegurando-lhe a orientação técnica necessária,
mediante envio, ao contratante, de especialistas técnicos do contratado ou de sua
designada, bem como treinamento técnico de engenheiros do contratante nas instalações
do contratado ou de sua designada, é de se supor a existência de um projeto, ou vários,
se para cada produto um fosse necessário, em face do qual, solicitações e/ou
designações específicas seriam feitas, formalmente, e fazendo referência à execução do
contrato, determinando, por exemplo, o tipo de treinamento, sua finalidade, o lugar de
sua execução, sua duração, etc. Não considero admissível que contratos desta ordem,
com IRRF da ordem de R$ 25.303.043,13 (fl. 3), com pagamento correspondente,
portanto, da ordem de R$ 168.686.954,20, considerada a alíquota do IR, de 15%,
pudessem ter sua execução de forma tão informal, ainda mais quando se pretende
usufruir de algum benefício fiscal a eles ligado.
(...)”
14. Adicionalmente, como óbice adicional à fruição do benefício em análise, também
entendo não ter restado comprovado, pela Recorrente, o atendimento ao requisito disposto no art. 17,
§5o., também da já referida Lei no. 11.196, de 2005, verbis:
Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais:
(...)
§ 5o. O benefício a que se refere o inciso V do caput deste artigo somente poderá
ser usufruído por pessoa jurídica que assuma o compromisso de realizar
dispêndios em pesquisa no País, em montante equivalente a, no mínimo:(Revogado
pela de Medida Provisória no 497, de 2010)(Revogado pela Lei no 12.350, de 2010)
I - uma vez e meia o valor do benefício, para pessoas jurídicas nas áreas de atuação
das extintas Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - Sudene e
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - Sudam;(Revogado pela de
Medida Provisória no 497, de 2010)(Revogado pela Lei no 12.350, de 2010)
II - o dobro do valor do benefício, nas demais regiões.(Revogado pela de Medida
Provisória no 497, de 2010)(Revogado pela Lei no 12.350, de 2010) (grifei)
Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.167 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004684/2010-66

15. Explico. Inicialmente, acerca do tema, perfeito o esclarecimento da autoridade
julgadora de 1a. instância sobre a alegação da Recorrente de impossibilidade de aplicação retroativa
da Portaria MF no. 426, de 2011, verbis (e-fl. 1.485):
“(...)
Verifica-se, portanto, que a necessidade da pessoa jurídica “realizar dispêndios em
pesquisa no País, em montante equivalente a, no mínimo, o dobro do valor do
benefício” estava originalmente prevista no § 5o, II, da Lei no 11.196, de 2005, e no § 3o,
II, do art. 3o do Decreto no 5.798, de 2006, que a regulamentava no momento da entrega
do pedido de restituição, e, posteriormente, também foi reproduzida no inciso II do § 1o
do art. 1o da Portaria MF n° 426/2011.
Assim, a citação da Portaria MF n° 426/2011 não causou qualquer prejuízo, nem
enseja reforma do Despacho Decisório, tendo em vista se tratar de condição
prevista na própria lei que disciplina o incentivo fiscal objeto dos autos, bem como
no decreto que a regulamentava no momento da entrega do pedido de restituição.
(...)”
16. Quanto ao mérito da questão, novamente entendo que a simples apresentação dos
elementos de e-fls. 87 a 155, 361 a 372, 373 a 391 e 392 a 425, desacompanhados de qualquer
comprovação quanto à efetiva realização dos não dispêndios mencionados no referido art. 17,
§5o., não atendem ao requisito legal necessário para o que sujeito passivo usufruísse do
benefício, na medida em que não oferecem qualquer evidência no sentido de que os dispêndios
ali declarados tivessem sido efetivamente realizados, sendo esta a condição tencionada pelo
legislador e pelo diploma legal citado, a fim de que o benefício fiscal pudesse ser objeto de
fruição.
17. Quanto a este item de comprovação dos dispêndios legalmente requeridos,
embora a Recorrente tenha feito menção a notas fiscais, folha de pagamento, e registro contábil e
fiscal corretos de tais dispêndios, nenhum destes elementos foi anexado aos autos, tal como na
seara de comprovação da efetiva transferência de tecnologia dos contratos que aqui se discute,
conforme já anteriormente aqui tratado.
18. Destarte, conclusivamente, em não tendo a contribuinte se desincumbido do
ônus probatório quanto: a) à efetivação da transferência de tecnologia dos contratos de e-fls. 26 a
64 e 324 a 341, e-fls. 307 a 323 e e-fls. 342 a 358 e b) à realização de efetivos dispêndios na
forma dos requisitos estabelecidos pelo art. 17, §5o. da Lei no. 11.196, de 2005 (ambos
necessários para que restasse respaldada a restituição pleiteada), de se manter o posicionamento
da autoridade julgadora de 1a. instância, no sentido de não reconhecimento do direito creditório,
não havendo que se falar, assim, em homologação da compensação tencionada.
19. Derradeiramente, desta forma, prejudicada a análise acerca da atualização
monetária do direito creditório em questão (aqui integralmente não reconhecido), ou seja,
despicienda a manifestação acerca do tema, a partir do não reconhecimento do direito creditório
em questão.
Da diligência
20. Também, como corolário do posicionamento já aqui esposado, no sentido de
que, em seara de DComp, o ônus da prova incumbe ao sujeito passivo (com fulcro no art. 373, I
do CPC), resta completamente incabível que se cogite de qualquer suprimento à eventual
insuficiência probatória, para fins de comprovação da liquidez e certeza do direito creditório
alegado, através de conversão do presente julgamento em diligência.
Fl. 1533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.167 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004684/2010-66

21. Ou seja, no presente caso, uma vez estabelecido que é do contribuinte, em
seara de compensação, o ônus probatório acerca da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, com fulcro no art. 373, I do CPC/2015 e no art. 170 do CTN, cumpriria à Recorrente
trazer, necessariamente até a etapa processual de sua manifestação de inconformidade, na forma
do art. 16, §4o. do Decreto no. 70.235, de 1972, todos os elementos passíveis de serem admitidos
como forma de comprovação do direito creditório em litígio, não cabendo, em nenhuma
hipótese, ao Colegiado julgador, através de conversão em diligência ou retorno na marcha
processual, suprir eventual ausência probatória ou sua insuficiência, no caso da parte não ter se
desincumbido a contento de referido ônus, ao deixar de anexar elementos que poderia trazer aos
autos.
22. Assim, quando da inexistência de produção de provas capazes de serem
produzidas ou de sua produção insuficiente, em situações jurídicas como a presente, ou seja,
quando a lei estabelece expressamente o ônus probante a qualquer das partes (no caso da
compensação, ao Contribuinte), o livre convencimento motivado do julgador não só pode como
deve ser firmado no sentido de atribuir os consectários legais da não comprovação à parte que
não se desincumbe satisfatoriamente do ônus também legalmente estabelecido (no caso,
manifestando-se pela inexistência de direito creditório e consequente não homologação da
compensação que utilizou o direito creditório, não satisfatoriamente comprovado quanto à sua
liquidez e certeza);
23. Ou seja, entendo que, nesta hipótese, onde se verifica comprovação falha ou
inexistente pela parte a quem incumbiria tal ônus comprobatório, não se está diante de qualquer
tipo de empecilho ao julgamento que justifique um retorno na marcha processual,
encaminhando-se novamente o processo à autoridade preparadora ou, ainda, a realização de
diligência, que resta, assim, prescindível para que se manifeste o julgador acerca do litígio,
devendo-se, em casos como o presente, considerar o direito creditório (não suficientemente
provado quanto à sua liquidez e certeza) como direito inexistente, fulminado assim o direito
subjetivo à compensação tributária que se utilizar deste montante.
24. Por fim, ainda em relação ao esforço para se desincumbir do ônus probatório
que lhe foi legalmente imposto em sede de compensação, reitere-se, uma vez mais, que nenhum
elemento de prova ou melhor detalhamento das provas anteriores (respaldado pelos registros da
escrituração contábil do contribuinte e documentação suporte relacionados) foi acrescentado em
sede recursal, não havendo, ainda, qualquer indício de motivo de força maior que tivesse
impedido o contribuinte de fazê-lo.
25. Tal posicionamento aqui defendido é também amplamente prevalecente no
âmbito deste CARF, conforme jurisprudência que abaixo se colaciona.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo
objetivo é instruir o processo com as provas que o recorrente deveria produzir em sua
defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que
o mesmo poderia trazê-las aos autos, se de fato existissem. (Ac. 102-48.141, sessão de
25/01/2007)
DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
NEGATIVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. É incabível a realização de diligência ou perícia para responder a
quesitos de natureza legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a prova
passível de produção unilateral pelo contribuinte.(Ac. 3302-01.280, sessão de
09/11/2011, Relator José Antonio Francisco)
26. Resumidamente, entendo que, no caso em questão, os elementos probatórios
ausentes, necessários à comprovação de liquidez e certeza do direito creditório da autuada,
Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.167 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004684/2010-66

estavam na esfera de possibilidade de produção unilateral da recorrente e, desta forma, voto por
negar provimento à solicitação da autuada de diligência contábil.
27. Conclusivamente, assim é que, diante do exposto, rejeitada a totalidade dos
pleitos da contribuinte, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital